Tribunal: TJDFT
Processo: 0717006-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0717006-75.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDO NONATO NUNES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto RAIMUNDO NONATO NUNES DA SILVA contra a decisão da 8a Vara da Fazenda Pública que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0704211-85.2018.8.07.0018, movido pelo DISTRITO FEDERAL, rejeitou a impugnação a penhora (ID 90158439, origem). Nas razões recursais (ID 25977394), assevera se tratar de cumprimento de sentença em que o exequente busca satisfazer crédito no valor de R$ 24.920,44 (vinte e quatro mil novecentos e vinte reais e quarenta e quatro centavos). Narra ter sido efetivado bloqueio judicial via SISBAJUD em sua conta poupança, no valor de R$ 7.042,89 (sete mil e quarenta e dois reais e oitenta e nove centavos). Argumenta tratar-se de verba salarial, transferida de sua conta corrente no Banco de Brasília (BRB) para a conta poupança na Caixa Econômica Federal (CEF) e, portanto, impenhorável, nos termos do inciso X do art. 833 do Código de Processo Civil. Aduz ser ilegal o bloqueio realizado, sobretudo porque supera o patamar de 30% (trinta por cento) de seus rendimentos, além de se tratar de quantia inferior ao limite de 40 (quarenta) salários mínimos. Assevera necessitar da aludida importância para sua subsistência, razão pela qual deve ser liberado o montante constrito, sob pena de dano grave de difícil reparação. Com tais argumentos, requer a tutela provisória recursal a fim de suspender a medida constritiva. No mérito, pugna pela reforma do decisum. Preparo em ID 25977369. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Diploma Processual, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, rejeitou impugnação à penhora. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, porquanto amparado pelo disposto no artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015. [...] Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Contudo, em análise preliminar da controvérsia, considero ausentes os requisitos autorizadores da medida vindicada. No caso em exame, não é possível verificar, a partir dos extratos colacionados, que a conta bancária sobre a qual recaiu a constrição se trata realmente de conta poupança (ID 25977397, pg. 2). Outrossim, mesmo na hipótese de ter havido bloqueio em conta de tal natureza, é certo que, embora o CPC estabeleça a impenhorabilidade da “quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos” – ressalvada a execução de prestação alimentícia –, esta Corte já se posicionou quanto à possibilidade de mitigação do rigor legal, quando o titular passa a utilizá-la como de movimentação corrente. In casu, em análise perfunctória dos elementos, verifico o desvirtuamento da finalidade da poupança, expresso em movimentação bancária atípica. Além disso, não obstante sustente o agravante se tratar de verba salarial, transferida da conta corrente no BRB para a Caixa Econômica, tenho que a aludida transação não está demonstrada nos extratos bancários (ID 25977397). Por fim, convém registrar que o juízo a quo condiciona o levantamento dos valores pelo exequente à preclusão da decisão, de modo que a solução da controvérsia pode aguardar o julgamento do mérito recursal, depois de oportunizado o contraditório. Ante o exposto, INDEFIRO o pleito liminar. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 31 de maio de 2021 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator